Tribunal: CARF
Processo: 19613.731142/2021-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOHNNY WILSON ARAUJO CAVALCANTI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.731142/2021-75
ACÓRDÃO
2302-003.921 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIACAO BRISTOL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019

COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GLOSA.
Constituindo a compensação direito do Contribuinte, que pode realizá-la
por sua livre iniciativa, conta e risco, o procedimento deve atender aos
estritos limites e cumprir todas as condições e formalidades legais, estando
obrigado a demonstrar sua regularidade e procedência, quando
requisitadas em processo administrativo de homologação ou na ação fiscal,
sob pena de glosa, sem prejuízo das demais sanções legais.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019

PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o
momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de
defesa, não se admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos
não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou
questões de ordem pública.

Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.921 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.731142/2021-75
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações resultantes do
enquadramento no regime de que trata a Lei no 12.546/2011, nem das alegações relativas ao
procedimento previsto no Ato Declaratório CODAC no 93/2011 para, no mérito, negar-lhe
provimento.
Sala de Sessões, em 4 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson
Araújo Cavalcanti (Presidente), ausente o conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão 106-026.674 - 15a
TURMA DA DRJ06, cuja decisão foi proferida em sessão ocorrida em 14 de outubro de 2022, que
julgou a manifestação de inconformidade improcedente, não reconhecendo o direito creditório.
A ciência do Acórdão de Manifestação de Inconformidade ocorreu em 23/11/2022,
doc. fl. 440. Acórdão acostado às fls. 423 a 431.
1.
DESPACHO DECISÓRIO
Por sua clareza e precisão, adoto excertos do relatório da decisão de primeira
instância para descrever o Despacho Decisório:
Versa o presente processo sobre glosas de compensações de Contribuições
Previdenciárias declaradas pelo contribuinte em Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP nas competências de 01/2017 a 13/2019,
cuja análise foi formalizada por meio do DESPACHO DECISÓRIO n° 28.423 datado
de 21/10/2021 pela Equipe Regional de Compensação Previdenciária, constante
de fls. 233/255, onde a fiscalização considerou as compensações como indevidas,
no montante de R$9.451.316,61.
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.921 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.731142/2021-75
3
Segundo consta no referido Despacho Decisório ao contribuinte ainda em fase de
diligência, foram solicitados esclarecimentos sobre as compensações declaradas
em GFIP, referentes aos períodos de apuração entre 01/01/2017 e 30/12/2019.
O Auditor informa que o contribuinte declarou o seguinte:
a) “A Viação Bristol Ltda – ME era concessionária de linhas de transporte
coletivo na cidade de São Paulo, porém em julho de 2003, esta empresa
deixou de ser titular da concessão destas linhas, que passaram a ser
operadas por outra empresa do mesmo grupo econômico, qual seja a VIA
SUL TRANSPORTES URBANOS LTDA”. Adiciona “Além do que, a empresa
VIAÇÃO BRISTOL LTDA - ME estava desativada razão pela qual não
poderiam os trabalhadores sob seu registro prestarem serviços senão à sua
coligada em atividade”.
b) “Com isto, A VIAÇÂO BRISTOL LTDA – ME ficou inativa e, portanto, sem
faturamento e seus empregados passaram a exercer suas atividades na VIA
SUL TRANSPORTES URBANOS LTDA, pelo que houve, de fato, a sucessão
trabalhista do vínculo empregatício. Assim, a empresa sucessora passou a
arcar com o salário dos empregados da sucedida e a realizar o recolhimento
das contribuições previdenciária correspondentes”.
c) “...ocorreu que o encerramento das atividades da empresa VIAÇÃO
BRISTOL LTDA – ME, seus empregados, automaticamente passaram a
prestar serviços na empresa pertencente ao mesmo grupo econômico VIA
SUL TRANSPORTES URBANOS LTDA” e acrescenta que “não houve a
formalização da sucessão”.
d) “No tocante as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
remuneração destes trabalhadores registrados na VIAÇÃO BRISTOL LTDA -
ME, mas prestando serviços à VIA SUL TRANSPORTES URBANOS LTDA., estas
foram recolhidas por esta, que era a empregadora de fato. A empresa
VIAÇÃO BRISTOL LTDA - ME, por seu turno utilizou crédito oriundo das
contribuições previdenciárias recolhidas pela VIA SUL TRANSPORTES
URBANOS LTDA. para compensação da sua GEFIP”.
Transformada a diligência em Fiscalização a empresa foi intimada sobre a
impossibilidade de utilização de créditos de outra empresa para compensação de
contribuições previdenciárias em suas GFIP ocasião em que a empresa apresentou
basicamente as mesmas informações já prestada.
Ratificou que:
- “No caso em exame, veja-se que a própria PGFN já reconheceu
expressamente que se trata de empresas do mesmo Grupo Econômico, isto
é, ao passo que a empresa VIAÇÃO BRISTOL LTDA – ME encerrou suas
atividades, seus empregados automaticamente passaram a prestar serviços
na empresa pertencente ao mesmo Grupo Econômico, qual seja a VIA SUL
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.921 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.731142/2021-75
4
TRANSPORTES URBANOS LTDA., e prosseguiram nas mesmas atividades,
sem haver qualquer interrupção ou modificação das atividades”.
- “Ademais, no tocante as compensações das contribuições patronais
previdenciárias incidentes sobre a remuneração destes trabalhadores
registrados na VIAÇÃO BRISTOL LTDA - ME, mas prestando serviços à VIA
SUL TRANSPORTES URBANOS LTDA., foram devidamente recolhidas por
esta, que era a empregadora de fato. A VIAÇÃO BRISTOL LTDA - ME, por seu
turno utilizou crédito oriundo das contribuições previdenciárias recolhidas
pelo VIA SUL TRANSPORTES URBANOS LTDA. para compensação da sua
GFIP”.
- “Evidente que, do ponto de vista estritamente formal, tanto o pagamento
dos salários como os recolhimentos previdenciários ocorreram por vias
transversas, porém em consonância com fatos laborais. Bem de ver que o
registro de frequência destes funcionários era feito através do controle da
VIA SUL TRANSPORTES URBANOS LTDA., a quem estavam subordinados”.
- “O recolhimento das contribuições previdenciárias patronais pela real
tomadora dos serviços e a compensação destes valores pela empregadora
formal, a qual realizava o pagamento direto dos salários, é possível, uma
vez que as mesmas respondem solidariamente por este tributo. E se neste
aspecto solidariamente, uma pode recolher pela outra (já que é responsável
tributária) e esta outra pode utilizar este pagamento já realizado em sua
GFIP”.
Prossegue o Auditor no Despacho Decisório com a transcrição dos fundamentos
legais da exigência das contribuições, os fundamentos da utilização da GFIP como
instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário declarado e
as regras específicas sobre a compensação no CTN e na Lei 8.212/1991 e conclui
que:
18. Como relatado no início, foi o contribuinte regularmente intimado, por
mais de uma vez, a detalhar e comprovar a origem dos créditos
compensados nas GFIPs das competências de 01/2017 a 13/2019, bem
como a apresentar documentações comprobatórias com vistas à verificação
de sua liquidez e certeza. Houve, como resposta, argumentação teórica, que
não pode ser aceita, com detalhamento nos itens subsequentes, além de
juntada de Alteração do Contrato Social, registrada na Junta Comercial em
30/07/2001; Balanço Patrimonial de 2017, 2018 e 2019 e Demonstração de
Resultado do Exercício, com a assinatura do Sr. José Crisostomo da Silva;
Contrato de Concessão da Área 05, sendo a concessionária a empresa Via
Sul Transportes Urbanos Ltda, datado de 21 de julho de 2003, alguns
registros de empregados da empresa Via Sul Transportes Urbanos Ltda e
fichas de horário de trabalho externo.
19. Adiciona-se que, ao consultar os Sistemas Informatizados da Receita
Federal do Brasil, não há nenhum pagamento de DARF, no prazo de
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.921 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.731142/2021-75
5
vencimento, de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta relativo
ao período objeto da Fiscalização, bem como não há DCTF com CPRB
declarada para a Viação Bristol Ltda. Portanto, a empresa não fazia jus à
tributação substitutiva para os anos de 2017 a 2019, devendo sua
contribuição previdenciária incidir sobre a folha de pagamento na forma
prevista no art. 22 da Lei no 8.212, de 1991.
....
23. Convém frisar que a empresa Viação Bristol Ltda continua com a
situação “Ativa” nos cadastros da Receita Federal do Brasil, não sendo
possível argumentar, portanto, que estava inativa ou desativada ou mesmo
sem exercer as atividades operacionais à época dos fatos. Tanto é que em
suas GFIPs, para os anos de 2017, 2018 e 2019, há remunerações totais de
seus empregados aproximadas de, respectivamente, R$ 17 milhões, R$ 16,9
milhões e R$13,3 milhões.
Especificamente sobre a utilização de créditos originário em outra empresa do
grupo econômico, para a compensação na empresa auditada explica o Auditor
que não há previsão legal que permita tal procedimento. Salienta o Auditor que
não houve nenhum detalhamento da origem dos créditos, respectivos
estabelecimentos e competências.
O Auditor, na oportunidade discorre sobre os princípios que norteiam a
escrituração contábil e dá destaque para o princípio da entidade, com vistas a
concluir que não se misturam as transações de uma empresa com as de outra,
ainda que de um mesmo grupo empresarial, e não se misturam as transações de
uma empresa com as de seus sócios, mantendo seus patrimônios distintos.
Ressalta que a alegação de duplicidade em recolhimento não prospera,
“conforme exposto, visto que são duas empresas distintas e, somando, a Viação
Bristol Ltda não fazia jus à substituição da contribuição previdenciária patronal
incidente sobre a folha de pagamento pela contribuição previdenciária sobre a
receita bruta, para os anos de 2017 a 2019 (itens 19 a 22), não possuindo
pertinência, para este caso, a opção ou não pela desoneração da folha de
pagamento efetuada pela Via Sul Transportes Urbanos Ltda”.
Diz que:
..não é correto que os empregados sejam declarados na GFIP de um
contribuinte, porém trabalhem efetivamente para outro, colaborando para
o auferimento de receitas desta segunda empresa em detrimento das
próprias. Esta situação não espelha a realidade dos fatos.
Destaca-se item contido no Comitê de Pronunciamentos Contábeis –
Pronunciamento Conceitual Básico – CPC 00 (R1) - ESTRUTURA CONCEITUAL
PARA ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIO CONTÁBIL-FINANCEIRO,
com data de divulgação de 15/12/2011 e vigente à época do período
fiscalizado, visto que, com sua edição, foi dada redação à NBC TG Estrutura
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.921 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.731142/2021-75
6
Conceitual (Resolução CFC no 1.374/2011, DOU de 16/12/2011), cujo tópico
referente ao regime de competência menciona a “entidade que reporta a
informação”, realizando uma clara alusão ao já mencionado Princípio da
Entidade e da autonomia patrimonial.
Sobre a contabilidade da Viação Bristol o Auditor destaca o seguinte:
b) Nota-se que, basicamente, só existem lançamentos contábeis (débitos e
créditos), com valores vultosos, das contas de Custos e Despesas. Apenas
constam Receitas Não Operacionais de Aluguéis, Receitas Financeiras de
Descontos Obtidos e Receitas Operacionais – Deduções da Receita Bruta –
Pis, com valores irrisórios em relação às operações da empresa,
apresentadas em sua ECD. Novamente, deve-se mencionar o CPC 00 – R1 e
a NBC TG Estrutura Conceitual, em que há, claramente, o desrespeito ao
confronto da despesa com as correspondentes receitas.
Com relação a anteriores lançamentos em nome da empresa o Auditor esclarece
que:
32. Quanto aos Debcads 14.616.603-5, 15.391.571-4, 15.400.394-8,
17.109.012-8, 17.428.895-6, mencionados às fls. 147, ou mesmo o Debcad
14.900.218-1 (fls. 150), importante destacar que não apresentam
vinculação direta com a presente Auditoria, visto que se tratam de débitos
confessados em GFIP, sendo obtidos pela diferença entre valores declarados
em GFIP pelo contribuinte e considerados devidos, calculados a título de
contribuição patronal, RAT/FAP e segurados, deduzidos, inclusive, das
compensações declaradas em GFIP, objeto desta Fiscalização, para o
período de 2017 a 2019, e não homologadas no presente Despacho
Decisório, e de eventuais recolhimentos de GPS. Para o cálculo referente a
outras entidades, os valores obtidos em Debcads são os declarados pelo
contribuinte em GFIP subtraídos, se houver, dos pagamentos, em GPS,
referentes a outras entidades. Acrescenta-se que o Debcad 14.616.603-5
contém, também, as competências 11 a 13/2016, cujo período não está
incluído nesta ação fiscal.
Em seguida no DD o Auditor apresenta os fundamentos para a imputação da
Responsabilidade Solidária por Grupo Econômico da empresa VIA SUL
TRANSPORTES URBANOS CNPJ 04.828.667/0001-38 com base no Art. 124, II, CTN,
c/c o art. 30, IX, da Lei no 8.212/91, já reconhecida pelo contribuinte.
Para fortalecer a existência do Grupo Econômico acrescenta ainda que as
empresas possuem em comum:
a) coincidência de endereços, já que ambas estão sediadas à Avenida do
Cursino, 5797 – Vila Moraes – São Paulo SP; b) mesmo objeto social, que é
transporte rodoviário de passageiros, bem como idêntico CNAE, código
4921-3/01, declarado em suas GFIPs c) quadro societário coincidente, com
seis sócios administradores em comum, que são : Armelin Ruas Figueiredo,
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.921 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.731142/2021-75
7
José Ruas Vaz, Francisco Pinto, Carlos de Abreu, Marcelino Antonio da Silva
e Francisco Parente dos Santos.
d) No início de 2017, ocorreu a transferência do saldo da conta
“2.1.09.09.008 – Via Sul Transporte Urbanos Ltda” de Passivo Circulante
para “2.2.06.01.002 – Via Sul Transp. U” de Passivo Não Circulante, no valor
de R$ 27.654.170,57.
....
e) No Anexo 03, há lançamentos contábeis, obtidos na ECD, que se repetem
frequentemente, com entrada de recursos vultosos, oriundos da Via Sul
Transporte Urbano Ltda – 2.1.09.09.0008, debitando (aumentando) a conta
de Ativo Circulante - Banco Bradesco S/A – 1.1.02.01.0001.
f) Na conta de Ativo 1.2.01.03.0005 – Via Sul Transp. Urbanos Ltda. há
lançamentos a débito(aumentando) com créditos da citada conta
2.1.09.09.0008 de passivo, ambas vinculadas à Via Sul. Esta mesma conta
de ativo, inclusive, apresenta outros lançamentos a débito, exemplificados
no Anexo 04, com contrapartida (créditos) de contas de despesa e custo,
reduzindo tais valores, contribuindo para que os saldos de resultado sejam
zerados ao final dos exercícios, conforme relatado no item 31-a. Ressalta-se
que as contas integrantes do Resultado do Exercício se iniciam com o dígito
3.
35. A solidariedade tributária passiva do grupo econômico, com relação às
obrigações previdenciárias, tem por fundamento legal o disposto no art.
124, II, do CTN c/c o art. 30, IX, da Lei n' 8.212/1991, regulamentado pelo
art. 222 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto n' 3.048/1999, e consoante os arts. 152, I, 494 da Instrução
Normativa RFB n' 971/2009 e alterações.
O contribuinte e o responsável solidário foram intimados da decisão em
03/11/2021 por via postal, mediante avisos de recebimento-AR acostados às fls.
346 e 347.
A recorrente foi cientificada do Despacho Decisório em 03/11/2021, doc. fl. 346. Na
mesma data a empresa Via Sul Transportes Urbanos LTDA, responsável solidária, também foi
cientificada, doc. fl. 347. A manifestação de inconformidade foi apresentada em 01/12/2021, doc.
fl. 353, pelas duas empresas, sendo acostada aos autos às folhas 356 a 360.
2.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade tempestiva. As
alegações da empresa trazidas em sua defesa se referem ao alegado fato dos trabalhadores da
empresa VIAÇÃO BRISTOL LTDA exercerem suas atividades para a empresa VIA SUL TRANSPORTES
URBANOS LTDA. Assim, entende ter direito de utilizar créditos da empresa do mesmo grupo
econômico. Destaca-se trecho da manifestação de inconformidade, fl. 358:
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.921 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.731142/2021-75
8
O fato é que a empresa VIA SUL TRANSPORTES URBANOS LTDA. REPASSAVA OS
VALORES referentes aos salários destes colaboradores à empresa VIAÇÃO BRISTOL
LTDA – ME que realizava estes pagamentos diretamente. Todavia, as
contribuições previdenciárias incidentes sobre esta folha salarial eras recolhidas
diretamente pela VIA SUL TRANSPORTES URBANOS LTDA., que assumiu esta
responsabilidade, que de resto, era também sua por solidariedade, como aponta
o próprio Auto de Infração agora impugnado.
O julgamento foi realizado em 14/10/2022, considerando a manifestação de
inconformidade improcedente e, consequentemente, não reconhecendo o direito creditório. A
decisão de piso foi assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 30/12/2019
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPENSAÇÃO EM GFIP. CRÉDITO NÃO
COMPROVADO.
A compensação das contribuições previdenciárias efetuada em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), pelo contribuinte, pressupõe necessariamente a certeza
e a liquidez do crédito apto a extinguir a obrigação tributária, que deverá ser
provada por quem o declara, sob pena de ser considerada indevida.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação que rege a matéria, os
valores indevidamente compensados em GFIP devem ser glosados.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da Lei no 8.212/1991, nos
termos do art. 124, II, do CTN c/c o art. 30, IX, da Lei 8.212/91.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
O acórdão foi acostado às folhas 423 a 431.
3.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Concluído o julgamento de primeira instância, a recorrente foi cientificada da
decisão em 23/11/2022, doc. fl. 440. O Recurso Voluntário foi apresentado em 13/12/2022, doc.
fl. 442, e acostados às fls. 445 a 458.
A peça recursal foi apresentada em favor da empresa fiscalizada e da responsável
solidária.
As recorrentes organizam suas alegações nos seguintes tópicos:
1. PRELIMINARMENTE: DO OBJETO DA DEMANDA
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.921 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.731142/2021-75
9
Onde alega não ter realizado compensações, afirmando as declarações se tratar
de substituições.
2. BREVE SÍNTESE FÁTICA
Faz um breve relato dos fatos.
3. DA DECISÃO RECORRIDA
Apresenta trechos da decisão.
4. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS.
4.1
Do Enquadramento Legal da Contribuinte
Alega que o procedimento está previsto na legislação e que não se
confunde com compensação. Alega que estava obrigado a recolher as
contribuições em função da receita bruta de que trata a Lei no
12.546/2011, bem como alegar que não tinha faturamento/receita.
4.2
Das Compensações em GFIP
4.3
Alega que em função de estar obrigada a recolher as contribuições
previdenciárias em função da receita bruta, teria adotado procedimento
previsto no Ato Declaratório Executivo CODAC no 93, de 19 de dezembro
de 2011.
Por fim, requer que o recurso seja recebido, onde pugna pela anulação do
Despacho Decisório no 28.423, para anular o crédito tributário resultante das compensações
realizadas pela empresa.
4.
CONTRARRAZÕES AO RECURSO VOLUNTÁRIO
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Johnny Wilson Araújo Cavalcanti, Relator.
O recurso é tempestivo.
Na manifestação de inconformidade, conforme relatado acima, a recorrente pautou
a sua defesa na demonstração de que os empregados da recorrente VIAÇÃO BRISTOL LTDA – ME
prestavam serviços para outra empresa do grupo, a saber, VIA SUL TRANSPORTES URBANOS
LTDA, e, dessa forma, os créditos utilizados nas compensações pertenciam a esta última empresa.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.921 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.731142/2021-75
10
Entretanto, em sede de recurso voluntário a recorrente apresentou novas alegações
que não constavam da manifestação de inconformidade e, portanto, não foram apreciadas pelo
colegiado a quo.
Trata-se da alegação de que por força Lei no 12.546/2011 estaria obrigada a
recolher as contribuições previdenciárias em função da receita bruta e que não tinha faturamento
à época dos fatos, dessa forma, estaria dispensada de recolher as contribuições sociais.
Da mesma forma, não foi submetida à apreciação do colegiado de primeira
instância a alegação de que o procedimento adotado pela recorrente em suas compensações
encontraria fundamento no Ato Declaratório CODAC no 93/2011.
Com efeito, a impugnação ou a manifestação de inconformidade instaura a lide
administrativa tributária e estabelece os seus limites. Estando preclusas as matérias não
impugnadas, os motivos de fato e de direito não alegados, bem como as provas não apresentadas
junto com a impugnação. É o que se depreende dos seguintes dispositivos do Decreto no
70.235/1972, a seguir transcritos:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Parágrafo único. (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
...
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.921 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.731142/2021-75
11
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase
litigiosa do procedimento.
Nesse sentido caminha a jurisprudência do CARF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
Constitui inovação recursal a alegação, deduzida na fase recursal, de fundamento
jurídico não suscitado na impugnação e não apreciado pela instância a quo.
Acórdão no 1201-005.549 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, sessão de 08/12/2021, relator Jeferson Teodorovicz

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009 RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o momento no
qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa, não se admitindo
a apresentação em sede recursal de argumentos não debatidos na origem, salvo
nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública.
Acórdão no 2002-007.645, sessão 23/03/2023, relator Marcelo de Sousa Sateles
Por último, cumpre registrar que as alegações inovadoras não constituem questões
de ordem pública.
Pelo exposto, não conheço das alegações inovadoras apresentadas em sede
recursal.
1. MÉRITO
A recorrente alega que não foram realizadas compensações. Que o valor declarado
no campo compensação em GFIP é decorrente de substituição das contribuições previdenciárias
patronais incidentes sobre as remunerações dos empregados, trabalhadores avulsos e
contribuintes individuais.
A argumentação da recorrente é contraditória. Pois afirma que não foram
realizadas compensações e logo em seguida afirma que os valores declarados como
compensações em GFIP decorre de substituições.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.921 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.731142/2021-75
12
A partir do exame dos autos, verifica-se que a recorrente efetuou compensações
em GFIP, referentes às competências 01/2017 a 13/2019, que totalizaram R$ 9.451.316,61 (nove
milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, trezentos e dezesseis reais e sessenta e um
centavos). Após regularmente intimada em sede de diligência fiscal e de fiscalização, alega, em
síntese, que se utilizou de créditos oriundos de contribuições recolhidas pela empresa VIA SUL
TRANSPORTES URBANOS LTDA., que pertence ao mesmo grupo econômico da empresa fiscalizada.
A legislação é clara ao dispor que os créditos utilizados nas compensações devem
ser líquidos e certos e pertencerem ao sujeito passivo. Vide caput do art. 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. (Vide Decreto no 7.212, de
2010)
Nesse mesmo sentido se apresenta o art. 89 da Lei no 8.212/1991, cujo caput é
transcrito a seguir:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Aliás, a questão já havia sido devidamente esclarecida pela autoridade fiscal no
TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL no 19.603/2021, conforme excerto a seguir, fl. 125:
3. Conclui-se que somente é possível a compensação de contribuições
previdenciárias com créditos próprios líquidos e certos, cumprindo-se
rigorosamente a legislação atinente à matéria. É necessário haver a devida
autonomia patrimonial entre as empresas, inclusive as pertencentes ao mesmo
grupo econômico, respeitando sua individualidade.
Registra-se que ainda em sede de diligência fiscal, a empresa teve a opção de
corrigir erros nas compensações declaradas em GFIP, conforme excerto a seguir, fl. 125:
5. Sendo assim, a empresa deverá regularizar as informações declaradas em GFIP,
no prazo de 20 (vinte) dias a contar da ciência do presente termo de intimação,
com a exclusão dos valores compensados indevidamente, para o período de
01/2017 a 13/2019, e realizar o recolhimento dos valores das contribuições
previdenciárias, com os acréscimos legais cabíveis, ou solicitar o seu
parcelamento.
Pelo exposto, não assiste razão a recorrente.
2. CONCLUSÃO
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.921 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.731142/2021-75
13
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo das alegações resultantes do enquadramento no regime de que trata a Lei no
12.546/2011, nem das alegações relativas ao procedimento previsto no Ato Declaratório CODAC
no 93/2011 para, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Relator

Fl. 506
DF CARF MF
Original